Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735371-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICERO ROSA DA CUNHA, SONIA CINTRA SIELSKIS, NILO RESPLANDE BARBOSA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA, WILIE PEIXOTO DE PAIVA REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 54404884, determinei a intimação de SÔNIA CINTRA SIELSKIS para que esclarecesse a sua condição de inventariante e representante do espólio de MAXIMILIANO SIELSKIS em razão de inventário em curso, nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC (c/c art. 618, I, do CPC), sob pena de indeferimento da petição da inicial. Além disso, na mesma decisão de ID 54404884, concedi derradeiro prazo aos autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA para juntar documentação que fornecesse substrato ao pedido de gratuidade de justiça alegado. Na petição de ID 55642316, os referidos autores juntaram documentos com o fim de atender ao determinado. Chamo o feito à ordem, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores CÍCERO ROSA DA CUNHA e WILIE PEIXOTO DE PAIVA. A autora SÔNIA CINTRA SIELSKIS trouxe aos autos termo de compromisso de inventariante lavrado em 18/5/2013 (ID 55642319) dos bens deixados por morte de Maximiliano Sielskis, ocorrida em 4/8/2009. Além disso, também trouxe certidão de óbito do falecido (ID 55642320), da qual é possível extrair que, além da autora viúva, o falecido deixou 5 (cinco) filhos, que não foram mencionados expressamente no aludido documento. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é sabido que, até a conclusão do inventário e expedição do formal de partilha, é o inventariante que representa o espólio, não os herdeiros sucessores de forma individual” (AgInt no REsp n. 1.708.822/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.). As peculiaridades do caso demonstram um longo decurso de tempo entre a subscrição do termo de compromisso de inventariante e o ajuizamento da presente ação rescisória, de sorte que há dúvida se ainda permanece em trâmite o processo de inventário mencionado ou se já houve a partilha dos direitos sucessórios de Maximiliano Sielskis, com o encerramento do inventário. Caso tenha ocorrido a finalização do processo de inventário e a ausência de partilha dos direitos vindicados na presente ação rescisória, é patente que todos os herdeiros de Maximiliano Sielskis também devem figurar como autores da demanda, ressaindo a ilegitimidade de SÔNIA CINTRA SIELSKIS para perseguir sozinha o objeto deste feito. Em razão disso, a questão ainda demanda mais esclarecimentos. Ante o exposto, intime-se novamente SÔNIA CINTRA SIELSKIS para esclarecer, com juntada de comprovação documental pertinente, se o inventário de Maximiliano Sielskis ainda está em curso ou se já houve a sua conclusão com a homologação de partilha. Advirto a referida autora de que, caso tenha ocorrido a conclusão do inventário, não apenas ela, mas todos os herdeiros de Maximiliano Sielskis devem ser indicados como autores na presente ação rescisória, quando então deverão regularizar sua representação processual na forma prevista pela legislação processual civil. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam prestados os mencionados esclarecimentos e, se o caso, adotadas as providências necessárias à inclusão de todos os herdeiros de Maximiliano Sielskis no presente feito, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora